Tribunal: TJMT
Processo: 0007063-71.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007063-71.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA), ROMARIO ALVES PINHEIRO - CPF: 043.916.841-44 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (EMBARGANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), GUILHERME DOMINGOS FERRI - CPF: 734.464.911-04 (EMBARGANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (EMBARGANTE), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (EMBARGANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON CONCEIÇÃO MENDES (EMBARGANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CRIMINAL
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INC. II, DO CPP – INOCORRÊNCIA – DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA PARTICULAR IMPORTÂNCIA – INTERROGATÓRIO DO EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO – CONFISSÃO E DELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INTERROGATÓRIO GRAVADO EM VÍDEO – TRANQUILIDADE – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
TESES DEBATIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO
–
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0007063-71.2018.8.11.0064, interposto em favor de
Donizete Oliveira de Paula, Jhonatha William Dourado, Gabriel Agnello Wallauer dos Santos, Romário Alves Pinheiro, Guilherme Domingos Ferri e Hudson Conceição Mendes
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
nos autos de ação penal no 0007063-71.2018.8.11.0064 (Código 675127), os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 159, §1° combinado com artigo 29 combinado com artigo 70, todos do Código Penal e artigo 1°, inciso IV, da Lei 8.072/90.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade des
provido.

Romário Alves Pinheiro
opôs embargos de declaração alegando omissão no tocante a arguição, em sede de sustentação oral, de que a pena-base foi exasperada utilizando as circunstâncias do crime e consequências do crime pelos sofrimentos causados a Evelin e seus filhos, caracterizando, em seu entendimento, bis in idem (id. 123187460).

Ainda,
Donizete Oliveira de Paula
opôs embargos de declaração aduzindo omissão, eis que não foram enfrentados os argumentos e provas trazidas pela defesa quanto ao reconhecimento realizado pelas vítimas Rafael e Evelin, pois as vítimas não reconheceram o embargante nas fotografias apresentadas pela autoridade policial, somente após 07 (sete) meses, quando se procedeu ao reconhecimento pessoal do embargante Donizete na Penitenciária Central Estado (ainda na fase do inquérito), os procedimentos e garantias legais não foram observados, posto que, foi realizado após ampla divulgação das fotos pelas mídias. Ainda, asseverou que houve omissão quanto a alegação que a confissão extrajudicial do coacusado Hudson ter sido realizada de forma ilegal. Por fim, arguiu omissão quanto a dosimetria da pena-base (id. 123261452).

Também irresignado,
Jhonatha William Dueti Dourado
opôs embargos de declaração alegando que não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o embargante participou do crime, tanto é que não houve reconhecimento por parte das vítimas, bem como houve afronta ao princípio da individualização da pena (id. 123314454).

Certificado nos autos que os embargos opostos por
Romário Alves Pinheiro
e
Donizete Oliveira de Paula
foram tempestivos e o oposto por
Jhonatha William Dueti Dourado
intempestivo (id. 123865499)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela rejeição dos embargos e, se acolhidos, pelo desprovimento, pois inexistem os alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão, bem como não padecendo o acórdão de nenhum vício. Por fim, afirma que a alegada omissão manifesta apenas o inconformismo dos embargantes em relação à decisão, visando rediscutir questões amplamente analisada no acórdão (id. 125126188).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0007063-71.2018.8.11.0064, interposto em favor de
Donizete Oliveira de Paula, Jhonatha William Dourado, Gabriel Agnello Wallauer dos Santos, Romário Alves Pinheiro, Guilherme Domingos Ferri e Hudson Conceição Mendes
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de ação penal no 0007063-71.2018.8.11.0064 (Código 675127), os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 159, §1° combinado com artigo 29 combinado com artigo 70, todos do Código Penal e artigo 1°, inciso IV, da Lei 8.072/90.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade des
provido.

Romário Alves Pinheiro
opôs embargos de declaração alegando omissão no tocante a arguição, em sede de sustentação oral, de que a pena-base foi exasperada utilizando as circunstâncias do crime e consequências do crime pelos sofrimentos causados a Evelin e seus filhos, caracterizando, em seu entendimento, bis in idem (id. 123187460).

Ainda,
Donizete Oliveira de Paula
opôs embargos de declaração aduzindo omissão, eis que não foram enfrentados os argumentos e provas trazidas pela defesa quanto ao reconhecimento realizado pelas vítimas Rafael e Evelin, pois as vítimas não reconheceram o embargante nas fotografias apresentadas pela autoridade policial, somente após 07 (sete) meses, quando se procedeu ao reconhecimento pessoal do embargante Donizete na Penitenciária Central Estado (ainda na fase do inquérito), os procedimentos e garantias legais não foram observados, posto que, foi realizado após ampla divulgação das fotos pelas mídias. Ainda, asseverou que houve omissão quanto a alegação que a confissão extrajudicial do coacusado Hudson ter sido realizada de forma ilegal. Por fim, arguiu omissão quanto a dosimetria da pena-base (id. 123261452).

Também irresignado,
Jhonatha William Dueti Dourado
opôs embargos de declaração alegando que não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o embargante participou do crime, tanto é que não houve reconhecimento por parte das vítimas, bem como houve afronta ao princípio da individualização da pena (id. 123314454).

Certificado nos autos que os embargos opostos por
Romário Alves Pinheiro
e
Donizete Oliveira de Paula
foram tempestivos e o oposto por
Jhonatha William Dueti Dourado
intempestivo (id. 123865499)

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n. 0007063-71.2018.8.11.0064, ora embargado, em relação a embargante, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– 1) NULIDADE – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INC. II, DO CPP – INOCORRÊNCIA – DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – DELITO QUE PERDUROU POR MAIS DE 12 HORAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2) NULIDADE – INTERROGATÓRIO DO EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO – CONFISSÃO E DELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – PROVA – INSUFICIÊNCIA – INTERROGATÓRIO GRAVADO EM VÍDEO – ASPECTO NÃO EVIDENCIADO – REJEIÇÃO – 3) PRELIMINAR – OITIVA DO DIRETOR DO PRESÍDIO CENTRAL DO ESTADO QUE PRESENCIOU OS RECONHECIMENTOS PESSOAIS – PRECLUSÃO – FINALIZADA INSTRUÇÃO – TESTEMUNHA NÃO ARROLADA –
OPPORTUNU TEMPORE
– RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO – REJEIÇÃO – 4)
MÉRITO
– 4.1) ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INCABÍVEL – 4.2) EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – 4.3) REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 39 DO TJMT – 4.4) REGIME INICIAL DE PENA – MANTIDO – QUANTUM DA PENA APLICADA – ART. 33, § 2o, A DO CP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento pessoal dos acusados, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado como,
in casu
, em juízo.

Confissão extrajudicial retratada em juízo, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, justificativa descabida e não há qualquer prova amparando tais alegações. A confissão extrajudicial foi gravada em vídeo, o coacusado bastante tranquilo durante sua oitiva, não se notando qualquer coação ou mesmo um papel que o coacusado estivesse sendo obrigado a ler. Ainda, não foi anexado qualquer laudo a demonstrar as supostas coações por parte dos agentes públicos,

Oitiva de testemunha, Diretor da Penitenciária Central do Estado, o qual teria, em tese, presenciado a realização dos aos de reconhecimento. Entretanto, instrução probatória finalizada, bem como a testemunha não foi arrolada pela acusação ou pela defesa, restando preclusa tal diligência com a prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante e seus comparsas. Ainda, o apelante foi reconhecido em juízo pelas vítimas, não havendo que se falar em indução na fase pré-processual.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de um dos coacusados, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, haja vista o réu ter dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa.

Se mediante uma só ação os agentes atingiram várias vítimas distintas, mantendo 04 (quatro) pessoas em cárcere privado e patrimonialmente a instituição bancária, o que era do seu conhecimento, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput).

O magistrado, considerando desfavoráveis a culpabilidade, consequências e as circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base dos acusados conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do Enunciado no. 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao apelante em comento, em virtude do
quantum
da pena estipulada, a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.”

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais, bem como a dosimetria da pena que:

“Narrou a denúncia que:

“... no dia 02 de maio de 2018, os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRI, DONIZETE ALVES DE PAULA, HUDSON GONÇALVES MENDES e GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, juntamente com outro comparsa ainda não identificado, com unidade de desígnios e conjugação de esforços almejando objetivo comum, sequestraram R. L. G. T., M. S. G., E. S. M. V. G. e as crianças J. M. V. G, T. V. G. com o fim do obterem para si vantagem, como preço do resgate.

Restou apurado das investigações realizadas pela Policia Judiciaria Civil que os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRJ, DONIZETE ALVES DE PAULA e HUDSON GONÇALVES MENDES, todos moradores dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, juntamente com o denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS WILLIAN, morador desta urbe, e outro comparsa não identificado, no decorrer do mês de abril do ano corrente, premeditaram o grave delito patrimonial e engendraram esforços voltados ao êxito do sequestro de família de funcionário do Banco Bradesco, bem como exigência de vultosos valores para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte.

Abstrai-se dos autos que após detido planejamento do crime, os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRI, DONIZETE ALVES DE PAULA e HUDSON GONCALVES MENDES se dirigiram para este município utilizando-se dos veículos GOL (placa NPQ-4495) e SANDERO (OPU-0614), ocasião em permaneceram na residência do denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS WILLIAN, local esse que, também, foi utilizado como cativeiro das vítimas.

No dia 02 de maio de 2018, os denunciados conferiram início ao grave delito que haviam premeditado, de modo que, por volta das 19h00min, inicialmente se dirigiram até a residência da vítima R. L. G. T., ocasião em que se identificaram como policiais e, logo em seguida, a renderam com armas em punho. Em seguida, amarraram a vítima e passaram a ameaça-la, bem como realizar questionamentos acerca do imóvel do seu vizinho, ou seja, da família do funcionário do banco que pretendiam sequestrar.

Por volta das 22h30min, dois denunciados pularam o muro do imóvel da vítima R.L.G.T e ingressaram com armas em punho na residência da família da vítima M.S.G, ocasião em que renderam a esposa E.S.M.V.G, bem como as duas crianças do casal. Em seguida, os denunciados mantiveram também essa família sob constante ameaça com armas em punho, bem como exigiram que a vitima M.S.G, gerente do Banco Bradesco, retirasse a quantia de R$ 500.000,00(meio milhão) do cofre da agência que trabalha, como condição de resgate, sob pena de matar sua família e seu vizinho R.L.G.T

Por Volta das 04h30min do dia 03 de maio de 2018, os denunciados levaram a vítima E.S.M.V.G e seus dois filhos para o cativeiro e, logo em seguida, a vítima R.L.G.T também foi levada para esse local, cujo transporte teria sido realizado utilizando-se de um veículo Renalt Sandero.

Nesse interim, enquanto referidas vítimas estavam submetidas a cárcere privado pelos denunciados, a vítima M.S.G recebeu um aparelho celular para manter contato com os denunciados e foi obrigada a se dirigir para a instituição bancária em que trabalha como gerente, como vistas a retirar o numerário que foi exigido como resgate pela vida dos seus familiares.

Tão logo chegou no banco houve a realização da programação de abertura do cofre, ocasião em que foi promovida a retirada dos valores existentes no importe de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais), numerário esse que foi, em seguida, colocado numa sacola plástica e levado pela vítima M.S.G até seu veículo.

Posteriormente, a vítima M.S.G contatou os denunciados pelo celular, sendo combinado que a entrega do dinheiro e aparelho celular ocorreria nas proximidades do Supermercado Atacadão, bem como a promessa por aqueles de que sua família e seu vizinho, tão logo pegassem o dinheiro, seriam posteriormente libertados.

Após os denunciados pegaram o dinheiro e celular utilizando se de um veículo Gol, a vítima M.S.G recebeu a comunicação que sua família foi liberada nas proximidades do Seadas.

Ato continuo, os fatos foram noticiados à autoridade policial, havendo, em seguida, desencadeamento de investigações que culminaram na identificação de elementos evidenciadores de que todos os denunciados conjugaram esforços e participaram ativamente na prática do referido delito hediondo, cujo numerário angariado como o resgate foi posteriormente repartido entre os mesmos.

Abstrai-se dos autos que o denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, morador desta urbe, conferiu importante apoio logístico aos demais denunciados, bem como cedeu o imóvel que alugava para ser o cativeiro em que as vítimas permaneceram. As diligências identificaram que o veículo Gol (NPQ-4495) utilizado na perpetração do delito era do denunciado HUDSON CONCEICAO NEVES, assim como o veículo Renalt Sandero (Placa OPU-0614) era do genitor do denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, pessoa essa que conferiu importante apoio na empreitada criminosa, realizando o transporte das vítimas sequestradas com aludido automóvel.

De igual modo, ao longo das investigações foram promovidas diligências que se mostraram exitosas com a realização de reconhecimento, além da implementação de medidas judiciais de busca e apreensão e quebra de sigilo, cujos resultados amealharam elementos da autoria delitiva imputada aos denunciados.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 159, § 1o do Código Penal c.c artigo 1o, inciso IV da Lei n. 8.072/1990...” (id. 74312046, p. 01/07).

RECURSO DE JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO.

Da absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de extorsão mediante sequestro restou demonstrada pelos elementos probatórios dos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação e depoimentos das testemunhas e vítimas. Ainda, as provas dos autos demonstram que a prática delitiva ocorreu contra várias vítimas, dentre elas 02 (duas) com idade inferior a 18 (dezoito) ano.

No tocante a
autoria
emerge dos autos que, durante a fase inquisitorial, diante da notícia do delito de extorsão mediante sequestro ocorrido em desfavor do Gerente do banco Bradesco da cidade de Rondonópolis, sua família e seu vizinho, a autoridade policial promoveu diversas diligências para elucidar o casoe, conforme declarações prestadas pelos Investigadores de Polícia, a equipe logrou êxito em verificar nas imagens das câmeras de segurança do Banco Itaú um veículo Gol G5, branco, modelo Rallye, encostando do lado esquerdo da pista da Avenida Bandeirantes (local em que a vítima entregou o malote de dinheiro), onde o motorista sai do carro e retorna com um saco preto, que de acordo com a vítima estaria o dinheiro retirado da agência.

Ainda, o depoimento da vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira, vizinho do gerente do banco, o qual narrou a ação criminosa dos indivíduos e, através de reconhecimento fotográfico, reconheceu os apelantes Donizete Oliveira de Paula e Romário Alves Pinheiro. As vítimas Marcelo e Evelin, todavia, não reconheceram, naquele momento, qualquer dos apelantes através do procedimento de reconhecimento fotográfico.

Contudo, após vários dias de investigação, a equipe identificou um possível suspeito identificado por Alexandre da Silva Machado, o qual havia sido autuado pelo delito de receptação e, ao ser indagado acerca dos fatos em questão, negou referida pratica criminosa, mas informou à autoridade policial que o acusado Gabriel Agnelo o havia convidado para participar do crime, tendo este se dirigido até a casa dele, onde se encontravam várias pessoas planejando referido sequestro do gerente do Banco Bradesco. Consta que foram apresentadas a Alexandre fotografias dos suspeitos Donizete e Romário, o qual os reconheceu como sendo referidas pessoas que planejavam o crime. Além deles, através da ajuda de Alexandre, a equipe também conseguiu identificar os réus Guilherme, Jhonatha, Hudson e Gabriel.

Ao serem interrogados na etapa inquisitorial, os acusados Romário, Jhonatha e Guilherme negaram a participação na ação criminosa. Os acusados Donizete e Gabriel, por sua vez, exerceram seus direitos constitucionais de permanecerem em silêncio.

Por sua vez, o acusado Hudson confessou sua participação no delito. Ainda, narrou, de forma pormenorizada, o modo como perpetraram o crime, vindo a delatar a participação dos acusados Romário, Jhonatha, Donizete, Guilherme e Gabriel, vejamos:

“(...) QUE, aos 28/04/2018, um dia de sábado no período noturno, saíram de Cuiabá-MT, sentido a cidade de Rondon6polis—MT, na companhia de ROMARIO ALVES PINHEIRO, vulgo Romarinho, JHONATA WILLIAN DUETI, vulgo Playboy, em seu automóvel VW Gol G5 Rally, de cor branca e DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA e GUILHERME DOMINGOS FERRI, foram em um automóvel Renault Sandero; QUE, afirma que foi chamado de última hora pelo suspeito DONIZETE, sendo que possui conhecimento que o mesmo é esposo de uma policial militar da cidade de Cuiabá-MT, sendo que DONIZETE informou que seria um sequestro de um gerente de banco. (...) QUE, em Rondonópolis-MT foram recebidos por um “branquinho”, sendo este GABRIEL WALLAUER DOS SANTOS, sendo que a casa onde as vítimas foram mantidas, foi a residência de Gabriel. (...)”. (fl. 179)

De igual modo, tem-se a testemunha Alexandre da Silva Machado que afirmou perante a autoridade policial que foi convidada a participar do crime pelo réu Gabriel, tendo reconhecido, através de fotografias, os acusados Donizete e Romário (Como sendo aqueles que arquitetaram o crime) e depois ajudou a Policia a identificar os demais autores Guilherme, Jhonatha e Hudson.

Ademais, as vítimas foram conduzidas até a cidade de Cuiabá para realização de reconhecimento pessoal dos suspeitos, ocasião em que a vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira
apontou o apelante Jhonatha como sendo um dos autores do grave delito
e, conforme restou relatório policial, por meio da quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com os suspeitos, foi possível verificar que o apelante e o acusado Gabriel trocaram ligações telefônicas na época dos fatos.

Do mesmo modo, em Juízo, a vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira (mídia) afirmou que inicialmente realizou o reconhecimento fotográfico dos acusados Donizete e Romário na Delegacia de Polícia e, posteriormente, em dois presídios da capital, procedeu ao reconhecimento desses dois agentes e de outros, dentre eles, o apelante Jhonatha, que era bastante calmo:

“Confirma que, na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico dos réus DONIZETE e ROMARIO, confirmando serem as pessoas registradas as fls. 19 e 20 dos autos. O que era chamado de “Menor", soube que sequer prenderam e ele era de Brasília. O réu GUILHERME, cuja imagem consta as fl. 140 dos autos, não reconhece. O de fl. 156 é o “Playboy”. Mostrada a foto do réu JHONATAN acostada as fl. 128 afirma que recorda-se vagamente e ele também era bem calmo. Mostrada a foto de fl. 166 do réu HUDSON, a vítima afirma que não se recorda. Primeiro fez o reconhecimento de alguns deles por fotografia e depois na penitenciaria lá em Cuiabá”. (mídia)

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2o, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. (N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo. (N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, ao contrário do que defende o apelante, não há nenhum indício de que a vítima tenha criado falsas memórias, até mesmo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado na fase policial e em juízo.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela investigação que levou a prisão dos acusados confirmam também a participação do apelante no crime.

O policial Neizimar Magalhães de Sousa relatou que o apelante Jhonatha, juntamente com o comparsa Romário foram os agentes que adentraram na residência das vítimas e foram por elas reconhecidos.

De igual teor foi o depoimento do investigador Marcelo Arend de Moura, o qual informa que participou das diligências que levaram as vítimas para Cuiabá a fim de fazer o reconhecimento dos acusados, sendo que a vítima reconheceu dois agentes, outras três.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.CONDENA.;ÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

(...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”.
(STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As negativas da autoria do ato criminoso, dissociadas de qualquer elemento probatório, não podem ser consideradas para fins de absolvição, “máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual” (TJMT, Ap no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena

O apelante Jhonatha, ainda, objetiva a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para semiaberto. Contudo, não lhe assiste razão, ante a quantidade de pena fixado pelo magistrado.

Ao estabelecer o regime de cumprimento de pena o magistrado consignou que:

“Assim sendo, fixo a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
....

3.2. Do regime.

Conforme dispõe o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e por se tratar de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento da pena dos acusados será o
fechado
...”

Portanto, descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao apelante em comento, em virtude do quantum da pena estipulada (24 anos de reclusão), a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Jhonatha William Dourado.

RECURSO DE GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

Inicialmente, defesa busca a nulidade dos reconhecimentos realizados pela vítima Evelin Suelen Moraes Vieira realizados no Juízo deprecado de Paranatinga/MT, eis que não foram observadas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal.

Contudo sem razão.

Emerge dos autos que conforme relatado pelas próprias vítimas em Juízo, na ocasião do reconhecimento, ficaram numa sala, onde lhes foram apresentadas umas 05 (cinco) pessoas, dentre elas a pessoa de Gabriel, que foi reconhecida pela vítima Evelin.

Além disso, dispensadas maiores digressões a respeito, o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem a literalidade do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, e deve ser realizada quando possível, in verbis:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;(...)”

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.623.978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/09/2020).

“Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.” (AgRg no HC no 647.933/SC - Relator: Olindo Menezes (Des. convocado do TRF 1a Região) - 18.6.2021)

Nesse mesmo sentido, o aresto:

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS ACUSADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO. MERA FORMALIDADE. (...) A ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não exclui o valor probatório do reconhecimento a ser cotejado com as demais provas dos autos. (...) Apelações da Defesa e do Ministério Público desprovidas. (Acórdão n. 1154558, 20171210043238APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: 113/149)

Registre-se que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Ademais, o enunciado orientativo n. 29 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consta seguinte redação:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

...

Da dosimetria de pena

Por fim o apelante objetiva a readequação da pena base para o mínimo legal, ao fundamento de que o magistrado não ponderou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena base de forma exacerbada desproporcional ao caso concreto.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“3.1.6. Dosimetria da pena de Gabriel Agnello Wallauer dos Santos

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Em relação aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos), já tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico. Assim, aumento a pena aplicada em
01 (um) ano
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O crime deixou
consequências
, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos. Outrossim, a quantia extorquida não foi recuperada. Assim, agravo a pena em
02 (dois) anos
. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
...”

Para o delito previsto no artigo 159, § 1o do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 20 (vinte) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)” (DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.” (FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”. (STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”. (STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) anos à pena, não superando a fração recomendada para cada vetorial negativa.

Verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.o 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o Enunciado no. 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no quantum que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Agnello Wallauer dos Santos.

DO RECURSO DE ROMÁRIO ALVES PINHEIRO

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e mídia de fl. 97 dos autos originais.

O apelante objetiva a nulidade dos reconhecimentos promovidos pelas vítimas por violação as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e declaração da ilicitude do depoimento prestado por Alexandre no CD acostado na fl. 97.

Contudo sem razão.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada quando da análise do recurso de Gabriel no tocante a pretensão de nulidade dos reconhecimentos, eis que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime.

Igualmente, não deve prosperar a alegação de ilicitude do depoimento prestado pela testemunha Alexandre (CD fl. 97), sob a justificativa de violação do artigo 5°, inciso LIV da Constituição Federal e artigo 3o da Lei n° 12.850/2013, eis que inexistem irregularidades e ilegalidades no seu depoimento prestado como testemunha perante a autoridade policial, pois não havia praticado o crime, mas apenas noticiou o conhecimento que tinha acerca do fato delituoso praticado pelo recorrente e demais acusados, revelando-se, assim, impertinente e desarrazoado o argumento de que tais declarações deveriam ter sido realizadas por meio de colaboração premiada.

As declarações prestadas pela mencionada testemunha, devidamente corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais, oportunizou o aprofundamento das investigações e colheita das demais provas que demonstraram a autoria delitiva do recorrente e demais comparsas, tanto na fase investigativa quanto judicial, conforme foi devidamente explanado na sentença.

Desse modo, não merecem acolhimento as preliminares suscitadas, eis que inexiste quaisquer nulidades ou ilegalidade na colheita das provas.

Da absolvição por insuficiência probatória.

O apelante objetiva a sua absolvição por inexistência de provas da sua participação na ação delitiva.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, acrescidas de que em juízo das vítimas Rafael, Marcelo e Evelin, que foram unânimes e categóricas em ratificarem os depoimentos e reconhecimentos realizados na fase policial, onde reconheceram o apelante Romário como sendo um dos autores do delito.

A vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira confirmou o primeiro reconhecimento fotográfico do recorrente Romário na Delegacia de Polícia, bem como, posteriormente, em 02 (dois) presídios na cidade de Cuiabá, como sendo um dos agentes que o abordou em sua residência.

“Confirma que, na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico dos réus DONIZETE e ROMARIO, confirmando serem as pessoas registradas as fls. 19 e 20 dos autos.”.

Igualmente, a vítima Marcelo, confirmou o reconhecimento realizado na fase investigativa, onde apontou o apelante Romário como sendo uma das pessoas que entrou em sua casa de cara limpa e abordou sua família:

“Confirma que reconheceu pessoalmente os dois que o abordaram primeiro, ou seja, os réus HUDSON e ROMARIO”.

Por fim, a vítima Evelin Suelen Moraes Viera Guimarães também confirmou os reconhecimentos realizados nesta cidade e em Cuiabá, onde reconheceu, além dos comparsas Hudson, Donizete e Gabriel, o apelante Romário, como sendo um dos agentes que entrou em sua residência de cara limpa:

“Confirma que fez o reconhecimento de três pessoas na penitenciaria de Central de Cuiabá e um deles, que estava no Carumbé, não reconheceu. Esses que reconheceu lá eram os dois que estavam sem capuz e o motorista do carro. Também fez o reconhecimento de um deles na delegacia de polícia de Rondonópolis e esse foi o que entrou na casa sem o pano, possibilitando que visse o seu rosto. N50 teve dúvida nos reconhecimentos feitos”.

Igualmente, os investigadores Patric Oliveira dos Santos e Neizimar Magalhaes de Sousa narram em juízo que, iniciaram as investigações e ouviram a vítima Rafael, a qual relatou que, uns dias antes do crime, tinha ido uma pessoa em sua casa e perguntado sobre o seu vizinho, porém disse que nada sabia. Mostraram as fotos de alguns suspeitos para a vítima Rafael, que, de pronto, já reconheceu o apelante Romário corno sendo um dos acusados que havia entrado em sua residência.

Outrossim, o valor probatório que os depoimentos dos policiais envolvidos na investigação e prisão dos agentes possuem, situação já, inclusive, reconhecida por esse E. Tribunal de Justiça por meio do Enunciado n° 08 “0s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, a autoria atribuída ao apelante Romário também restou comprava através do depoimento prestado por Alexandre da Silva Machado, vulgo “Zoio”, o qual, embora não tenha participado da ação criminosa, reconheceu seus participantes, dentre eles, o recorrente, o que também restou comprovado através da confissão do corréu Hudson, que narrou detalhes da empreitada e indicou a participação de cada um de seus comparsas, incluindo o apelante Romário.

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Da dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim o apelante objetiva a readequação da pena base para o mínimo legal, ao fundamento de que o magistrado não ponderou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena base de forma exacerbada desproporcional ao caso concreto e, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“3.1.1. Dosimetria da pena de Romário Alves Pinheiro

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Em relação aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos), já tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico. Assim, aumento a pena aplicada em
01 (um) ano
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O crime deixou
consequências
, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos. Outrossim, a quantia extorquida não foi recuperada. Assim, agravo a pena em
02 (dois) anos
. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, é certa ainda a agravante da reincidência, posto que o réu possui condenação transitada em julgada em 05/06/2016, nos autos de Código 425332, em trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Por outro lado, não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase dosimétrica, considerando que, durante a ação, foram atacados os patrimônios de seis vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à
fração de 1⁄2 (metade)
. Não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim sendo, fixo
a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

...

3.2. Do regime.

Conforme dispõe o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e por se tratar de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento da pena dos acusados será o
fechado
...”

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, destacando que para o delito previsto no artigo 159, § 1o do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 20 (vinte) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Como mencionado, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

Ainda, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Além do que, a fundamentação utilizada pelo magistrado nas consequências do crime é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Por outro lado, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) anos à pena, não superando a fração de 1/6 (um sexto) recomendada para cada vetorial negativa.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Portanto, descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao apelante em comento, em virtude do quantum da pena estipulada (24 anos de reclusão), a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Romário Alves Pinheiro
.

DO RECURSO DE DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

O apelante objetiva a nulidade dos reconhecimentos promovidos pelas vítimas por violação as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e declaração da ilicitude do depoimento prestado por Alexandre no CD acostado na fl. 97.

Contudo sem razão.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada quando da análise do recurso de Gabriel no tocante a pretensão de nulidade dos reconhecimentos, eis que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime.

Da preliminar de nulidade do interrogatório do réu Hudson Conceição Mendes

Noutro ponto, o apelante objetiva a nulidade do interrogatório extrajudicial de Hudson Conceição Mendes sob alegação que sua obtenção se deu por meio de coação.

Contudo, muito embora o coacusado Hudson Conceição Mendes tenha retratado sua confissão extrajudicial em juízo, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, os quais estavam escritos num papel que eles lhe deram para ler, sua justificativa é totalmente descabida e não há qualquer prova amparando tais alegações.

Outrossim, a confissão extrajudicial foi gravada em vídeo e, deste ato observa-se que o coacusado está bastante tranquilidade durante sua oitiva, não se notando qualquer coação ou mesmo um papel que o coacusado estivesse sendo obrigado a ler.

Ainda, não foi anexado qualquer laudo a demonstrar as supostas coações por parte dos agentes públicos, bem como não há explicação plausível para ter sido coagido a confessado, já que todos os demais acusados, também foram presos na mesma oportunidade. Além do que os policiais não adotaram a mesma postura com os demais coacusados, bem como não mencionaram a respeito dessa ocorrência em suas declarações.

Ademais, a retratação do coacusado em Juízo mostra-se frágil e descabida, eis que na sua confissão extrajudicial, relatou com muito detalhe e coerência, de forma tranquila, todo o percurso percorrido pelos agentes, discorrendo inclusive o local de onde veio cada um deles, contando que o indivíduo identificado por Djalma veio de Brasília/DF, de avião. Descreveu de forma detalhada até o modo como foi realizada a divisão do dinheiro e que recebeu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ainda, afirmou que o apelante (Donizete) comprou o seu veículo com o dinheiro da pratica ilícita e, em juízo, admitiu que vendeu seu carro a apelante pouco tempo depois do crime.

Portanto, não havendo provas das alegadas coações, bem como qualquer plausibilidade das alegações, deixou de acata a mencionada nulidade arguida.

...

Da absolvição por insuficiência probatória.

O apelante objetiva a sua absolvição por inexistência de provas da sua participação na ação delitiva.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, acrescidas de que a autoria do apelante restou demonstrada através das declarações e reconhecimentos prestados pela vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira, o qual, inicialmente, reconheceu por meio de fotografia o apelante como sendo um dos agentes criminosos que praticaram o delito, bem como, posteriormente, o reconheceu em dois presídios na cidade de Cuiabá.

Do mesmo modo, a vítima Evelin Suelen Moraes Vieira Guimarães, reconheceu o apelante na fase extrajudicial, bem como em juízo ratificou o reconhecimento realizado.

Ainda, os investigadores de polícia Patric Oliveira dos santos e Neizimar Magalhaes de Sousa em Juízo, os quais descreveram que iniciadas as investigações, ouviram primeiro a vítima Rafael, a qual, de pronto já reconheceu o apelante, conhecido corno “Playboy”, porque tem uma vida boa em Cuiabá.

Igualmente, o coacusado Hudson Conceição Mendes perante a autoridade policial confessou a prática delitiva, bem como a participação do apelante e, também através das declarações prestadas pela testemunha Alexandre, os quais apontaram o apelante Donizete como um dos que participantes do crime.

Não obstante a negativa do apelante, quando ouvido em juízo confirmou que esteve na cidade de Rondonópolis-MT no dia 03 de maio de 2018 para vender cosméticos, juntamente com o coacusado Guilherme, tendo hospedado no Regis Hotel, no entanto não trouxe nenhum documento que comprovasse o check-in e check-out ou álibis que comprovassem tais alegações, nem ao menos envidou esforços para comprovar que seu veículo possui características diversas daquele utilizado no crime.

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Da dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim o apelante objetiva a readequação da pena base para o mínimo legal, ao fundamento de que o magistrado não ponderou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena base de forma exacerbada desproporcional ao caso concreto.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“
3.1.4. Dosimetria da pena de Donizete Oliveira de Paula

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Entendo que os
antecedentes criminais
não podem ser considerados no momento de dosar a pena e assim o faço como forma de respeitar o princípio constitucional da presunção de inocência. Em relação aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos) já tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico. Assim, aumento a pena aplicada em
01 (um) ano
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O crime deixou
consequências
, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos. Outrossim, a quantia extorquida não foi recuperada. Assim, agravo a pena em
02 (dois) anos
. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
...”

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, destacando que para o delito previsto no artigo 159, § 1o do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 20 (vinte) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Como mencionado, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

Ainda, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Além do que, a fundamentação utilizada pelo magistrado nas consequências do crime é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Por outro lado, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) anos à pena, não superando a fração de 1/6 (um sexto) recomendada para cada vetorial negativa.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Do concurso formal de crime

Subsidiariamente, pugnou o apelante pelo afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único, sob o argumento de que toda ação fora dirigida exclusivamente para atingir de uma única vítima, qual seja, o patrimônio do Banco Bradesco, não havendo nenhuma outra vítima com prejuízo ou valores subtraídos. Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada. In casu, o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (Rafael, Marcelo, Evelin e duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal.

Neste sentido são as lições de Rogerio Sanches Cunha, são vítimas do crime de extorsão mediante sequestro
“aquele que suporta diretamente a violência ou grave ameaça, e que pode ser, eventualmente, pessoa diversa do titular do bem atacado. Aliás, não sem razão, é reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como vítima patrimonial do delito (RJDTA Crim 27/93). ”

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o apelante e seus comparsas, mediante única ação, mantiveram várias vítimas com a liberdade cerceada, por um longo período, além de terem subtraído alto valor da instituição bancária Banco Bradesco, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ademais, correta a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pena, eis que foram atingidas 06 (seis) vítimas distintas.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Donizete Oliveira de Paula
...”

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que foi analisada toda a prova produzida, bem como debatida a dosimetria da pena-base arguida no recurso de apelação criminal, bem como se percebe facilmente que a intenção dos Embargantes está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado.

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Ainda, observa-se que não há nenhuma omissão no o r. Acórdão embargado. Isso porque, o depoimento da vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira, vizinho do gerente do banco, o qual narrou a ação criminosa dos indivíduos e, através de reconhecimento fotográfico, reconheceu os apelantes Donizete Oliveira de Paula e Romário Alves Pinheiro. As vítimas Marcelo e Evelin, todavia, não reconheceram, naquele momento, qualquer dos apelantes através do procedimento de reconhecimento fotográfico. Contudo, as vítimas foram conduzidas até a cidade de Cuiabá para realização de reconhecimento pessoal dos suspeitos, ocasião em que a vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira
apontou o apelante Jhonatha como sendo um dos autores do grave delito
e, conforme restou relatório policial, por meio da quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com os suspeitos, foi possível verificar que o apelante e o acusado Gabriel trocaram ligações telefônicas na época dos fatos.

Do mesmo modo, em Juízo, a vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira (mídia) afirmou que inicialmente realizou o reconhecimento fotográfico dos acusados Donizete e Romário na Delegacia de Polícia e, posteriormente, em dois presídios da capital, procedeu ao reconhecimento desses dois agentes e de outros, dentre eles, o embargante Jhonatha.

Igualmente, conforme relatado pelas próprias vítimas em Juízo, na ocasião do reconhecimento pessoal, ficaram numa sala, onde lhes foram apresentadas umas 05 (cinco) pessoas, dentre elas a pessoa do embargante, que foi reconhecida pela vítima Evelin, bem como registre-se que os reconhecimentos extrajudiciais [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Noutro ponto, a confissão extrajudicial de Hudson Conceição a qual se busca a nulidade, foi gravada em vídeo e, deste ato observa-se que o coacusado está bastante tranquilidade durante sua oitiva, não se notando qualquer coação ou mesmo um papel que o coacusado estivesse sendo obrigado a ler, bem como não foi anexado qualquer laudo a demonstrar as supostas coações por parte dos agentes públicos, bem como não há explicação plausível para ter sido coagido a confessado, já que todos os demais acusados, também foram presos na mesma oportunidade.

Ademais, a retratação do coacusado em Juízo mostra-se frágil e descabida, eis que na sua confissão extrajudicial, relatou com muito detalhe e coerência, de forma tranquila, todo o percurso percorrido pelos agentes.

Por fim, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base quanto as
circunstâncias
e
consequências
do delito, não foram unicamente, conforme consignado no acórdão, os sofrimentos causados a Evelin e seus filhos.

Quanto as
circunstâncias do delito
merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Igualmente, em relação as
c
onsequências do crime,
pois a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece a alegação de omissão da pretenão defensiva de redução da pena-base, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos com o acórdão recorrido, é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pela embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022